Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-55.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06. DOLO CARACTERIZADO. SUPOSTA ANUÊNCIA DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AMEAÇA. DELITO FORMAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas sem a presença de testemunhas.
2. O relato seguro da ofendida quanto à prática, pelo réu, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
4. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando, para a sua consumação, que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
7. Em razão da sua natureza acautelatória, as medidas protetivas de urgência devem vigorar até que se constante a ausência de risco à mulher, equilibrando sua proteção com a presunção de inocência e evitando restrições desnecessárias, sendo razoável que perdurem até o trânsito em julgado da respectiva ação penal.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.